Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da prejudicial de mérito referente à prescrição suscitada nas contrarrazões de ID 25917511– pág. 5/6. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora